Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-13.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000062-13.2024.8.05.0109 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCO DA PAIXAO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PEAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. ANÁLISE INTEGRATIVA MERAMENTE EXPLICATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DA PENA-BASE E A FRAÇÃO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DE 1/2 PELA APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO (ITER CRIMINIS PERCORRIDO). MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de Declaração opostos por Marco da Paixão Santos, irresignado com acórdão proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensivo em ação penal por tentativa de homicídio qualificado (feminicídio). O embargante alega omissão no julgado quanto ao enfrentamento adequado da tese de reforma da dosimetria penal, especificamente: (i) fixação da pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão, com valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; e (ii) fração de redução da tentativa aplicada em 1/2, quando deveria ter sido aplicada no patamar máximo de 2/3, em face de alegada desistência voluntária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da dosimetria penal, especialmente no tocante à fixação da pena-base e à valoração das circunstâncias judiciais; (ii) se a utilização do critério de 1/8 sobre o intervalo da pena para cada circunstância judicial desfavorável está adequadamente fundamentada; e (iii) se a aplicação da fração de redução pela tentativa em 1/2 está corretamente justificada em face do iter criminis percorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscussão de matéria de mérito nem para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A postulação do embargante, sob o pretexto formal de omissão, revela inequívoco descontentamento com a conclusão que manteve inalterada a pena aplicada, buscando inadmissível reexame de questão já decidida, o que é incompatível com a natureza e o escopo restrito deste recurso horizontal. 4. Quanto à exasperação da pena-base, a decisão de primeiro grau, ratificada pelo acórdão embargado, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. A elevação da pena-base baseou-se na especial gravidade do delito de feminicídio tentado perpetrado dentro da residência do casal e na presença do filho menor, circunstância que denota maior censurabilidade e extrapola o tipo penal fundamental. A valoração negativa das consequências do crime sustenta-se nos relatórios médicos que atestam lesões graves (fratura do arco costal, pneumotórax e cicatrizes permanentes na vítima), demonstrando o dano duradouro. A utilização do critério de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada para cada circunstância judicial desfavorável está em total consonância com a jurisprudência dominante para individualizar a reprimenda de forma justa e proporcional. 5. A aplicação da fração de redução pela tentativa em 1/2 mostra-se tecnicamente correta. A modulação da fração da tentativa deve considerar o quantum do iter criminis percorrido, reservando-se a redução máxima para os casos em que o agente mal inicia a execução. O réu, impelido por animus necandi, desferiu três facadas na vítima com evidente potencial letal, e a interrupção dos atos executórios ocorreu por intervenção física do filho da ofendida, configurando tentativa imperfeita por circunstâncias alheias à vontade do agente, afastando a tese de desistência voluntária. A fração intermediária está perfeitamente justificada pela significativa aproximação da consumação do resultado morte. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados, ante a inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Tese: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios formais (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), não se prestando à rediscussão de mérito ou manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A utilização do critério de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada para cada circunstância judicial desfavorável está em consonância com a jurisprudência dominante e permite a individualização justa e proporcional da reprimenda. 3. A modulação da fração de redução pela tentativa deve considerar o quantum do iter criminis percorrido, reservando-se a redução máxima para casos em que o agente mal inicia a execução, sendo adequada a aplicação da fração intermediária quando há significativa aproximação da consumação e ausência de desistência voluntária." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ - EDcl no AgRg no HC: 864422 SP 2023/0388814-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos nos autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000062-13.2024.8.05.0109, oriundos da Comarca de Irará/BA, tendo por Embargante: MARCO DA PAIXÃO SANTOS e, Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, em razão da inexistência de vícios previstos no artigo 619, da Lei Processual Penal. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.